Tribunal: TJMT
Processo: 1005697-30.2018.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005697-30.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDO RAMOS - CPF: 559.908.601-10 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA APARECIDO RAMOS - CPF: 559.908.601-10 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA E, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO ENTE MUNICIPAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e processual civil. Apelação cível e remessa necessária. Obrigação de fazer. Fornecimento de tratamento médico (angioplastia com
stents
farmacológicos). Honorários advocatícios em favor da defensoria pública. Aplicação dos temas 1.002 do
stf
e 1.313 do
stj
. Juízo de retratação. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação em
Apelação Cível
e
Remessa Necessária
, interpostos contra acórdão que afastou a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença está sujeita à remessa necessária; (
ii
) estabelecer se a Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários advocatícios quando vencedora em ação proposta contra o ente público que integra; e (
iii
) determinar o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demandas de obrigação de fazer relativas à saúde.

III. Razões de decidir

3. A remessa necessária não é cabível quando o valor da condenação ou o proveito econômico não ultrapassa cem
salários mínimos
para Municípios, conforme art. 496, § 3º, III, do CPC. O valor da causa (R$ 20.000,00) é inferior ao limite legal, razão pela qual a remessa não deve ser conhecida.

4. O STF, no julgamento do Tema 1.002 (RE 1140005/RJ), firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo quando atua contra o ente federativo ao qual pertence, com destinação exclusiva ao aparelhamento institucional.

5. As Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014 conferiram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias Públicas, afastando a aplicação da Súmula 421/STJ e superando a tese da confusão patrimonial.

6. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, reconhecida pelo STF no Tema 793, abrange igualmente o pagamento dos honorários sucumbenciais, de forma proporcional entre Estado e Município.

7. O STJ, ao julgar o Tema 1.313, estabeleceu que os honorários advocatícios em ações que visam ao fornecimento de prestações de saúde devem ser fixados por equidade, aplicando-se o art. 85, § 8º, do CPC, e não o art. 85, § 8º-A, nem percentuais sobre o valor da causa ou da condenação.

8. Considerando o zelo profissional, a relevância social da demanda e a natureza da obrigação de fazer em saúde, mostra-se razoável fixar os honorários por equidade no valor de R$ 3.000,00, rateados igualmente entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop.

IV. Dispositivo e tese.

7. Remessa necessária não conhecida. Recurso da Defensoria Pública parcialmente provido. Recurso do Município não provido.

Tese de julgamento: “1. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando vencedora em demanda
contra ente
público, inclusive aquele que integra, destinando-se os valores exclusivamente ao seu aparelhamento. 2. Nas ações em que se busca a efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC e Tema 1.313/STJ. 3. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde alcança também a obrigação de arcar com os honorários sucumbenciais.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 23, II, 134, §§ 2º e 4º; CC, art. 381; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, e 496, § 3º, III;
ECs
45/2004, 74/2013 e 80/2014.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1140005/RJ (Tema 1.002, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 23.06.2022); STF, RE 855178/SE (Tema 793, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 23.05.2019); STJ, REsp 1.925.783/PR (Tema 1.313, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22.05.2024); TJMT, AC 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Juízo de retratação em
Apelação Cível
, e
Remessa Necessária
, interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

A controvérsia teve origem em ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de tutela de urgência, proposta em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop/MT, objetivando a realização de procedimento de angioplastia com
stents
farmacológicos. A autora, portadora de cardiopatia grave, apresentava quadro de reestenose
intra-stent
de 70% (setenta por cento), encontrando-se em risco de morte.

A sentença proferida em primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmou a medida de urgência anteriormente deferida e condenou o Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id 41034069).

Irresignadas, a Defensoria Pública e o Município de Sinop interpuseram recursos de apelação.

Nas razões recursais, a apelante, representada pela Defensoria Pública, sustenta que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor efetivamente despendido para a realização do procedimento (R$ 77.977,59), conforme orçamentos juntados aos autos, e não ao valor atribuído à causa.

No tocante à condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários, a Defensoria argumenta que, após a Emenda Constitucional n. 80/2014, a instituição passou a deter autonomia funcional, administrativa e orçamentária, afastando-se, assim, a aplicação da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, dessa forma, a majoração dos honorários e a condenação conjunta do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso ao pagamento da verba sucumbencial (Id 41034077).

Por sua vez, o ente municipal suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega que compete ao Município apenas a execução de ações de atenção básica à saúde, sendo de responsabilidade do Estado de Mato Grosso o fornecimento de medicamentos de alto custo e a realização de tratamentos de alta complexidade.

Além disso, invoca o princípio da reserva do possível, argumentando que a Administração Pública somente pode atuar nos limites estabelecidos pela lei e que, inexistindo dotação orçamentária específica, o Município estaria impossibilitado de custear o procedimento requerido

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, defende ser incabível a condenação do Município ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, por implicar a transferência de recursos municipais para custeio de serviço público estadual. Argumenta, ainda, que, em virtude da Emenda Constitucional n. 80/2014, a Defensoria Pública deve exercer suas funções de forma integral e gratuita (Id 41034073).

Em julgamento realizado em 7.7.2020, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo negou provimento ao recurso da apelante e deu parcial provimento à apelação interposta pelo Município de Sinop, modificando a sentença apenas para afastar a condenação do ente municipal ao pagamento da verba sucumbencial, retificando-a parcialmente quanto ao reexame necessário.

Inconformada com o acórdão, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, "a", da Constituição Federal, alegando violação ao art. 134, §§2º e 4º, da CF, sustentando que a equiparação da Defensoria Pública com a Magistratura e o Ministério Público não impede o recebimento de honorários advocatícios.

Em decisão proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal, determinou-se o sobrestamento do trâmite do recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1002 de Repercussão Geral).

Após o julgamento do referido Tema, a Vice-Presidência determinou a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem para verificação de possível juízo de conformidade/retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, por entender que o acórdão recorrido se encontrava em possível desconformidade com a orientação firmada pelo STF.

Posteriormente, determinou-se novo sobrestamento do feito, desta vez em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema n. 7/TJMT), que versa sobre o critério de arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública em ações envolvendo a prestação de serviço público de saúde.

Com o julgamento do Tema 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, os autos retornaram para juízo de retratação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Da Remessa Necessária

Além do recurso de apelação, a sentença determinou o envio dos autos a título de remessa necessária. Contudo, nos termos do artigo 496, § 3º, incisos II e III, do Código de Processo Civil, a decisão não se submete ao duplo grau de jurisdição obrigatório quando o valor da condenação ou o proveito econômico não exceder quinhentos
salários mínimos
para os Estados e cem
salários mínimos
para os Municípios.

Depreende-se da redação do artigo mencionado:

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

No caso em análise, o valor da causa foi atribuído pelo apelante na peça inaugural no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por essa razão,
não conheço
da remessa necessária, uma vez que não foi ultrapassado o limite previsto em lei.

Mérito

Conheço, contudo, dos Recursos de Apelação, uma vez que foram interpostos tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC."
.

O paradigma acima foi julgado recentemente e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Superada a questão da suspensão, passo à análise do juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal, em razão do julgamento do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal.

O juízo de retratação foi determinado porque o acórdão anteriormente proferido, que negou o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários advocatícios, encontra-se em desconformidade com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002 de Repercussão Geral), assim definida:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão, reconheceu que as reformas constitucionais trazidas pelas Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014 atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias Públicas dos Estados e da União, alterando significativamente o panorama jurídico que fundamentava o entendimento anterior sobre a matéria.

Com efeito, a Corte Suprema entendeu que, no contexto atual, as Defensorias Públicas são consideradas órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo. Como deixaram de ser vistas como órgãos auxiliares do governo, que integram e vinculam-se à estrutura administrativa do estado-membro, encontra-se superado o argumento de violação do instituto da confusão (Art. 381 do Código Civil), que anteriormente fundamentava a impossibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública a ele vinculada.

Ademais, o STF destacou a relevância institucional das Defensorias Públicas no sistema de justiça brasileiro, como expressão e instrumento do regime democrático, incumbida da orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos e da defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, conforme previsto no art. 134, caput, da Constituição Federal.

Nesse contexto, a Corte Suprema reconheceu que a devida alocação de recursos financeiros para o aparelhamento das Defensorias Públicas viabiliza o exercício da missão constitucional a elas conferida, que é garantir o acesso à Justiça dos grupos mais vulneráveis da população.

Além disso, os honorários advocatícios servem como desestímulo à oposição de resistência injustificada por parte do ente público sucumbente, revelada por meio da interposição de recursos inviáveis e protelatórios.

Importante ressaltar que o STF estabeleceu que o valor recebido a título de verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública deve ser destinado, exclusivamente, para a estruturação das unidades dessa instituição, com vistas ao incremento da qualidade do atendimento à população carente e à garantia da efetividade do acesso à Justiça, sendo vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Diante desse novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, com efeito vinculante e eficácia em relação a todos, impõe-se a retratação do acórdão anteriormente proferido, para reconhecer o direito da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop/MT.

Do direcionamento ao Município de Sinop e ao Estado de Mato Grosso

A apelante, representada pela Defensoria Pública, sustenta que a condenação ao pagamento não deve se restringir ao Município de Sinop, mas também abranger o Estado de Mato Grosso, considerando que, após a Emenda Constitucional n. 80/2014, a instituição passou a possuir autonomia funcional, administrativa e orçamentária, o que afasta a aplicação da Súmula n. 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse panorama, a responsabilidade solidária estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da Constituição Federal e confirmada pelo Tema 793 do Supremo Tribunal Federal mantém-se íntegra para todos os aspectos da condenação, incluindo os honorários advocatícios. O direcionamento previsto na tese do Supremo Tribunal Federal refere-se especificamente ao cumprimento da prestação de saúde e ao eventual ressarcimento entre os entes, não abrangendo a exclusão de responsabilidade por verbas sucumbenciais.

A responsabilidade pelos honorários sucumbenciais decorre da própria condição de parte vencida na demanda, não havendo fundamento jurídico para isenção do ente estadual.

A jurisprudência deste Tribunal se posiciona no sentido de que a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde abrange igualmente o pagamento de honorários sucumbenciais:

"A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais, respeitando-se a repartição de competências conforme as regras administrativas do SUS." (TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024).

Portanto, ambos os entes públicos requeridos nos autos de origem devem arcar com o ônus sucumbencial, dividido em 50% (cinquenta por cento) para cada um.

Do critério de arbitramento dos honorários

Imperioso destacar que é de conhecimento deste julgador que nas causas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, já mencionado acima quando da discussão a respeito da suspensão do processo.

No caso em tela os honorários foram arbitrados em percentual sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública questionou o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, argumentando ser mais adequado adotar, como base de cálculo, o valor efetivamente despendido para a realização do procedimento médico, qual seja, R$ 77.977,59 (setenta e sete mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), considerando o grau de zelo profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho desenvolvido.

Embora a Defensoria não tenha expressamente requerido a aplicação do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil (critério da equidade), depreende-se de seu pleito recursal a insatisfação com o critério adotado pela sentença, assim, não se verifica violação ao princípio da congruência, razão pela qual a decisão merece ser parcialmente modificada.

Delimitada a controvérsia, passo à análise do critério de arbitramento. Nesse ponto, cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313 de recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

Segundo o STJ, nas ações que buscam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência é condenatória, ordenando o cumprimento de uma obrigação de fornecer a terapêutica buscada, seja procedimento, medicamento ou tecnologia. Trata-se de obrigação de fazer ou de dar coisa incerta.

Embora as prestações em saúde tenham conteúdo econômico, o STJ entendeu que não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia, pois a prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Logo, a hipótese legal preferencial - arbitramento sobre o valor da condenação - deve ser descartada.

Sucessivamente, a lei prevê que a verba deve ser arbitrada com base em percentual sobre o valor da causa. Entretanto, o § 8º do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É nesse caso que se enquadram as ações que buscam prestações em saúde do Poder Público.

O STJ destacou que a equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários, cujos méritos residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

Além disso, a Corte Superior entendeu que a aplicação do § 8º-A do art. 85 do CPC, introduzido pela Lei n. 14.365/2022, prejudicaria o acesso à jurisdição e oneraria o Estado em área sensível, na qual os recursos já são insuficientes. Nos casos em que o Poder Público é vencido, o estabelecimento de verbas sucumbenciais vultosas onera o Estado em setor para o qual a insuficiência dos recursos é notória.

Portanto, seguindo o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1313, o critério para arbitramento dos honorários advocatícios no presente caso deve ser a equidade, por aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, sem incidência do § 8º-A do mesmo dispositivo.

Do Valor da Condenação à Verba Sucumbencial

Definida a forma de arbitramento, faz-se necessário fixar o valor dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Para tanto, devem ser observados os critérios estabelecidos nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em exame, verifica-se que a Defensoria Pública atuou com zelo e diligência na defesa dos interesses da parte autora, a qual necessitava da realização de procedimento de angioplastia com
stents
farmacológicos, por ser portadora de cardiopatia grave e apresentar quadro de reestenose
intra-stent
de 70% (setenta por cento), procedimento essencial à preservação de sua saúde e de sua vida. A demanda possui relevante cunho social, por envolver o direito fundamental à saúde de pessoa acometida por enfermidade grave.

O trabalho realizado pela Defensoria Pública foi eficiente, tendo obtido êxito na pretensão deduzida em juízo, com a concessão da tutela antecipada e posterior confirmação na sentença. A atuação da Defensoria Pública foi decisiva para garantir o acesso da parte autora ao tratamento médico adequado em momento crítico.

Considerando esses fatores, bem como a complexidade da causa e o tempo despendido para a solução da demanda, entendo razoável e proporcional fixar os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem pagos na proporção de 50% (cinquenta por cento) por cada um dos entes.

Ante ao exposto, em juízo de retratação,
NÃO CONHEÇO
da Remessa Necessária,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apenas para reformar o acórdão, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop ao pagamento dos honorários advocatícios, fixando-os por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil e do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem pagos na proporção de 50% (cinquenta por cento) por cada um dos entes públicos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ente municipal.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025